Tribunal: STF
Processo: RHC 218674
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Odeval Gomes da Silva interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. SUPOSTA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA EXTREMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TESE DE EXCESSO DE PRAZO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 



    1. A custódia cautelar foi devidamente fundamentada, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime e da periculosidade do Agente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta delitiva. Conforme apurado, o Agravante, em tese, desferiu mais de um golpe de faca na Vítima, sendo um deles com extensão de 15 cm, atingindo a região abdominal do Ofendido que, após ser socorrido, faleceu no hospital.



    2. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na espécie.



    3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.



    4. A alegação de desproporcionalidade da medida extrema não foi debatida pelo Tribunal de origem, o que impede a análise da questão por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    5. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas, amplie objetivamente as causas de pedir formuladas na petição inicial ou no recurso, motivo pelo qual não deve ser conhecido o presente recurso quanto ao alegado excesso de prazo.



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. 



    (HC 722.491 AgRg, ministra Laurita Vaz)



    Em suas razões, o recorrente pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva diante da ausência de fundamentação idônea para sua manutenção.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, verifico que razão não assiste à parte recorrente.



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, o Superior Tribunal de Justiça manteve a prisão cautelar imposta ao recorrente em razão da sua periculosidade e da gravidade concreta da conduta por ele praticada, valendo transcrever, por importante, o seguinte fragmento do acórdão impugnado (com meus grifos):



    A Juíza de primeiro grau, ao converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, destacou que (fls. 55-56):



     "As circunstâncias da infração justificam a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Segundo consta, a vítima Gilberto estava em uma adega, junto com sua companheira Patrícia e o pai dela, quando o autuado Odeval, ex-companheiro de Patrícia, chegou ao local e disse a ela que iria matar o seu atual namorado. Consta que a vítima ouviu a ameaça e foi tirar satisfação com o autuado e então passaram a discutir, sendo que, segundo alegado pela testemunha Patrícia (fls. 17), o indiciado acertou a vítima com uma faca e eles entraram em luta corporal. Consta, ainda, que a vítima foi socorrida e faleceu no pronto socorro, sendo que o autuado permanece internado em razão dos ferimentos. Ainda que primário, a natureza da infração justifica a decretação da prisão preventiva do autuado, eis que evidenciada a sua personalidade violenta, havendo risco concreto à ordem pública. Além disso, o autuado ofereceria risco à conveniência da instrução criminal caso fosse colocado em liberdade, eis que poderia perturbar a tranquilidade das testemunhas, todos familiares e que presenciaram os fatos narrados no boletim de ocorrência. Desse modo, restando demonstrada nos autos a periculosidade do indiciado, bem como a necessidade de assegurar a instrução processual, de rigor a decretação da prisão cautelar." 



    [...]



    Como se percebe, a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, sobretudo em razão da gravidade concreta do crime e da periculosidade do Agente, evidenciadas pelo modus operandi da conduta delitiva. 



    Com efeito, conforme apurado, o Agravante, em tese, desferiu mais de um golpe de faca na Vítima, sendo um deles com extensão de 15 cm, atingindo a região abdominal do Ofendido, que, após ser socorrido, faleceu no hospital. 



    Tal circunstância evidencia o periculum libertatis, justificando a segregação cautelar do Acusado. 



    Conforme jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "o modus operandi, os motivos, entre outras circunstâncias, em delito grave, são indicativos concretos da periculosidade do agente, o que justifica a sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública" (HC 417.891/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019). 



    Ressalte-se, que o Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.



    [...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)



    Desse modo, não há reparos a se fazer no acórdão recorrido. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator